Tribunal: TJMT
Processo: 1045461-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045461-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MARIA IVONEUDE DA SILVA - CPF: 162.952.852-87 (AGRAVANTE), RAISSA NATIELE DA SILVA BRITO - CPF: 048.029.011-35 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 692.822.852-00 (AGRAVANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. agravo de instrumento. ação de indenização por danos morais e materiais. suspensão do processo. tema 1.417/stf. responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. questão prejudicial externa. manutenção do sobrestamento. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de pacote de viagem não concretizado, determinou a suspensão integral do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF, em razão de controvérsia acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade do transportador aéreo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão integral do processo, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, quando a controvérsia submetida ao Tema 1.417/STF envolve questão prejudicial apta a influenciar a responsabilidade solidária de integrantes da cadeia de fornecimento em ação indenizatória fundada no CDC.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atribui responsabilidade solidária à companhia aérea e à agência de turismo, com fundamento nos arts. 7o, p.u., e 25, § 1o, do CDC, reconhecendo a unidade da cadeia de fornecimento e a interdependência das condutas imputadas.

4. A definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade do transportador aéreo, objeto do Tema 1.417/STF, constitui questão prejudicial externa, cujo desfecho poderá influenciar diretamente a extensão do dano e a caracterização da falha na prestação do serviço, repercutindo na análise da responsabilidade solidária da agência.

5. A cisão da instrução processual comprometeria a economia processual e a segurança jurídica, com risco de decisões conflitantes e de prática de atos potencialmente inúteis.

6. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado identifica a pertinência da controvérsia à matéria submetida a repercussão geral e aplica o comando de sobrestamento nacional previsto no art. 1.035, § 5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a suspensão integral do processo quando a controvérsia submetida a julgamento em repercussão geral constitui questão prejudicial apta a influenciar a responsabilidade solidária de integrantes da cadeia de fornecimento. 2. A interdependência das condutas imputadas à companhia aérea e à agência de turismo justifica o sobrestamento integral da demanda, em observância à segurança jurídica e à racionalidade do sistema de precedentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.035, § 5o; CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 461.448/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA IVONEUDE DA SILVA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA e RAISSA NATIELE DA SILVA BRITO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” (Processo no 1041378-56.2025.8.11.0002), ajuizada pelas agravantes contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ora agravadas, determinou a suspensão integral do processo com fundamento no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal (cf. Id. no 216688728 dos autos de origem).

As agravantes sustentam, em síntese, o equívoco da decisão.

Alegam que a demanda possui causas de pedir autônomas, sendo a principal delas a falha na prestação de serviços da agência de viagens (CVC), matéria estranha ao objeto do Tema 1.417.

Argumentam que a responsabilidade da companhia aérea (Azul) também é discutida sob a ótica da falha operacional e da negligência com passageira incapaz, e não apenas pelo conflito normativo entre a Convenção de Montreal e o Código de Defesa do Consumidor.

Defendem a nulidade da decisão por ausência de fundamentação analítica e apontam o perigo de dano grave decorrente da paralisação do feito, que impede o reembolso de valores e perpetua o abalo moral.

Pedem, pois, o deferimento da tutela antecipada recursal para revogar a suspensão e restabelecer o andamento do processo (cf. Id. no 336159861).

A decisão de Id. no 337134379 indeferiu o pedido de o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, as agravadas permaneceram inertes (cf. Id. no 344782366).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA IVONEUDE DA SILVA, RAISSA NATIELE DA SILVA BRITO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., determinou a suspensão integral do processo em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignadas, alegam as agravantes, em síntese, que a suspensão total foi equivocada, pois a demanda possui causas de pedir autônomas, notadamente a falha na prestação de serviços da agência de viagens CVC, que não guarda relação com o tema afetado (cf. Id. no 336159861).

Defendem a nulidade da decisão por ausência de fundamentação analítica e pedem, ao final, a revogação da ordem de suspensão ou, subsidiariamente, sua limitação à parte da controvérsia relativa à companhia aérea.

Devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id. no 344782366.

Pois bem.

As agravantes buscam a reforma da decisão que suspendeu integralmente o processo, ao argumento de que existem causas de pedir autônomas, sendo uma delas a responsabilidade da agência de viagens CVC, que não estaria abarcada pelo Tema 1.417 do STF, o qual se restringe à discussão sobre qual norma, seja o Código Brasileiro de Aeronáutica ou Código de Defesa do Consumidor, rege a responsabilidade do transportador aéreo.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

Verifica-se da petição inicial que a demanda foi ajuizada contra a companhia aérea e a agência de turismo, tendo por objeto a reparação de danos decorrentes de um pacote de viagem que não se concretizou.

Segundo a narrativa das próprias autoras, a sucessão de eventos danosos iniciou-se com a alteração do voo pela companhia aérea Azul e culminou com o cancelamento do contrato pela agência CVC.

Com efeito, as autoras imputam responsabilidade a ambas as empresas e, expressamente, fundamentam seu pleito na responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que “a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Marco Buzzi - AgRg no AREsp: 461448/RS, DJe de 16/12/2014).

Essa solidariedade, invocada pelas próprias agravantes, demonstra a intrínseca conexão entre as responsabilidades de ambas as rés.

A análise da conduta da agência de viagens (CVC) está umbilicalmente ligada à definição da regularidade ou irregularidade da prestação do serviço de transporte aéreo (Azul).

Dessa forma, a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade da companhia aérea, questão central do Tema 1.417/STF, assume a natureza de questão prejudicial ao julgamento da lide como um todo. O desfecho do julgamento na Suprema Corte poderá influenciar diretamente a extensão do dano e a própria caracterização da falha na prestação do serviço, repercutindo, por consequência, na análise da responsabilidade solidária da agência de turismo.

Proceder à instrução processual de forma cindida, como pretendem as agravantes, seria contrário aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, pois haveria o risco de decisões conflitantes e da prática de atos processuais que poderiam se revelar inúteis a depender da tese a ser fixada pelo STF.

Ademais, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O magistrado de primeiro grau, de forma concisa, identificou a presença de questão relacionada ao transporte aéreo e, em cumprimento à ordem de sobrestamento nacional emanada da Suprema Corte (art. 1.035, § 5o, do CPC), determinou a suspensão do feito.

A interconexão entre as causas de pedir, como demonstrado, justifica a medida em sua integralidade, revelando-se prudente e adequada a decisão recorrida.

Portanto, a manutenção da suspensão integral do processo é a medida que melhor atende à sistemática dos recursos repetitivos e à racionalidade do sistema processual, garantindo que o mérito da causa seja apreciado de forma coerente e uniforme, após a pacificação da controvérsia constitucional.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter integralmente a decisão agravada que determinou a suspensão do processo no 1041378-56.2025.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026